Tribunal: TJSP
Processo: 1087223-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. Ação Renovatória de Locação. Sentença de procedência. Insurgência do réu locador. Legitimidade da empresa autora para compor o polo ativo da ação. Relação obrigacional que se perpetua, no mínimo, desde o ano de 2017. Boletos de cobrança que eram emitidos em nome da pessoa jurídica, cuja sócia administradora figura com locatária do estabelecimento comercial. Sentença mantida.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. Ação Renovatória de Locação. Sentença de procedência. Insurgência do réu locador. Legitimidade da empresa autora para compor o polo ativo da ação. Relação obrigacional que se perpetua, no mínimo, desde o ano de 2017. Boletos de cobrança que eram emitidos em nome da pessoa jurídica, cuja sócia administradora figura com locatária do estabelecimento comercial. Sentença mantida. Recurso desprovido.